Tribunal: TJBA
Processo: 8163446-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8163446-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: SAMUEL TELES DE SANTANA

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, MARIANA PEREIRA VIEIRA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (GAP). PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE RESSALVA PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação de Atividade Policial (GAP), no período de agosto de 2017 a agosto de 2022, insurgindo-se quanto à ausência de ressalva expressa no título judicial para compensação de valores eventualmente pagos na esfera administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a inclusão, no título judicial, de ressalva expressa quanto à compensação de valores eventualmente pagos administrativamente, mesmo diante da ausência de comprovação de tais pagamentos nos autos.

III. Razões de decidir

3. A compensação de valores exige comprovação efetiva do pagamento, não sendo admitida com base em alegações genéricas ou hipotéticas, desprovidas de suporte probatório.
4. A ausência de ressalva no título judicial não impede a análise e eventual abatimento de valores na fase de liquidação de sentença, momento adequado para apuração do quantum debeatur, inexistindo prejuízo ao ente público.
5. A inserção de cláusula genérica de compensação, sem demonstração concreta de pagamentos administrativos, mostra-se desnecessária e potencialmente geradora de controvérsias na fase executiva.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 4º, II, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, ED nº 8010241-47.2021.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Seção Cível de Direito Público, j. 16.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.